Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ASSENTADA EM SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INUTILIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. MAIORIDADE DO FILHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da existência de elementos materiais aptos a avaliar e sopesar o declarado estado de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça, sendo o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa quanto ao pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário formulado pelo requerido, dado se tratar de medida excepcional que somente poderia ser deferida na ausência de outros meios para se comprovar a situação financeira aduzida, o que não se verifica porquanto o próprio requerente colaborou com a elucidação dos fatos, apresentando documentos idôneos para demonstrar sua condição econômica desfavorável.
2. A gratuidade de justiça postulada pelo autor em sua petição inicial somente poderia ser indeferida caso houvesse elementos de provas aptos a infirmar o alegado estado de hipossuficiência, o que não se verifica, evidenciando-se senão que a parte ostentaria renda baixa ou insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Correto portanto a rejeição da impugnação à concessão da gratuidade de justiça.
3. Sendo a paternidade biológica do conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória de abandono afetivo começa a fluir a partir da sua maioridade. (Precedentes do STJ)
4. O autor nasceu no ano de 1991 e restou verificado que, desde sua primeira infância, tinha conhecimento de que o réu era seu pai biológico, de sorte que o prazo trienal previsto no Código Civil de 2002 para pretensão de reparação civil (art. 206, §3o, V) começou a fluir quando ele atingiu a maioridade civil, em (11) janeiro de 2009, ocasião em que se extinguiu o poder familiar, e não do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a paternidade.
5. Considerando que a ação indenizatória foi ajuizada somente em agosto de 2021, correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de compensação por danos morais em decorrência de alegado abandono afetivo de pai perante filho.
6. Apelações de ambas as partes desprovidas.